Tribunal: TJPA
Processo: 0006467-47.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006467-47.2019.8.14.0039

APELANTE: RAIMUNDA SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006467-47.2019.8.14.0039

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

Recorrente: Raimunda Santos do Nascimento

Recorrido: Banco BMG S/A

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADE SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL.

CONTRATO FIRMADO COM OBSERVÂNCIA DO

ART. 595 DO CC/02.

HÁ COMPROVAÇÃO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE SAQUE PARA A AUTORA/APELANTE. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006467-47.2019.8.14.0039

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

Recorrente: Raimunda Santos do Nascimento

Recorrido: Banco BMG S/A

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raimunda Santos do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, com Pedido de Tutela de Urgência, movida em face do Banco BMG S/A.

Na inicial a autora afirma que não solicitou nem autorizou a contratação desta modalidade de empréstimo via cartão de crédito, que na prática se mostrou impagável, pois os descontos mensais apenas cobriam os juros e encargos, sem abater o saldo devedor principal. Argumenta que não foi informada adequadamente sobre a natureza do contrato e os termos do empréstimo, caracterizando uma falha na prestação de serviço por parte do banco. Requer a suspensão imediata dos descontos relacionados à RMC, a declaração de inexistência da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Houve a apresentação de contestação.

A sentença indeferiu o pedido de declaração de inexistência de contrato de RMC, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. Concluiu-se pela licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, tendo em vista que foram pautados em negócio jurídico celebrado entre as partes com fundamento na autonomia da vontade. Assim, a sentença julgou improcedente o pedido da autora e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a aplicação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, a parte autora, Raimunda Santos do Nascimento, alega, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco BMG S/A, no valor de R$ 21.356,56 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), sendo descontadas parcelas mensais diretamente de seu benefício previdenciário. Posteriormente, foi surpreendida com a inclusão de descontos relativos à "Reserva de Margem de Cartão de Crédito" (RMC), modalidade que não havia solicitado ou contratado. Alega que os descontos referentes à RMC não abatem o saldo devedor principal, cobrindo apenas os juros e encargos, tornando a dívida impagável. Afirma que a prática do banco configura ato abusivo e lesivo, em desacordo com as normas de proteção ao consumidor, gerando danos morais e materiais à autora. Alega a inexistência de contrato válido para a constituição da RMC e a falta de clareza e transparência na oferta dos serviços financeiros pelo banco. Solicita a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A argumenta que todos os contratos foram regularmente celebrados e que a autora tinha ciência das condições pactuadas, incluindo a RMC. Alega que os descontos efetuados são legítimos e decorrem de contratos válidos e vigentes, não havendo prática abusiva ou ilegalidade na cobrança dos valores, pois o banco agiu dentro dos limites contratuais e legais. Argumenta que a indenização por danos morais é descabida, uma vez que não restou configurado qualquer abalo moral sofrido pela autora.

É o relatório.

Para a pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006467-47.2019.8.14.0039

Juízo de origem: 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

Recorrente: Raimunda Santos do Nascimento

Recorrido: Banco BMG S/A

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável; de modo que se discute o cabimento de o Banco Bradesco S.A. arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados à autora, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

A parte apelante, Raimunda Santos do Nascimento, afirma que não requisitou o cartão de crédito com margem consignável, e não reconhece o contrato e as testemunhas que integram o instrumento. Menciona que houve falha na prestação de serviço do banco e no dever de informação ao consumidor.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da apelante, que dizem respeito à reserva de margem consignável decorrente de contrato para aquisição de cartão de crédito firmado com o Banco Apelado.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, ora recorrente, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco BMG fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de duas testemunhas, e ainda a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, conforme previsto no art. 595 do CC/02, vide contrato no id n. 16184581.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio de documento autorizando o saque da quantia descrita no contrato, conforme id n. 16184582.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença, reduzindo apenas, de ofício, o valor da multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024